Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ANTONIO COVRE - CPF: 299.081.751-49 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

ANTONIO COVRE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, oriundos do contrato no 010122631624, fixando multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do consumidor revela-se juridicamente adequada diante da alegação de contratação fraudulenta; e (
ii
) se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial é excessiva, inadequada ou incompatível com a natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória revela-se compatível com os
pressupostos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e do risco de dano decorrente da continuidade de descontos em verba de natureza alimentar, circunstância apta a comprometer a subsistência do consumidor.

A suspensão provisória dos descontos constitui medida reversível e adequada à preservação da utilidade do processo, sem impedir que a instituição financeira, em caso de improcedência da demanda, busque a recomposição patrimonial pelos meios processuais próprios.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC integra o poder geral de efetivação das decisões judiciais e pode ser fixada independentemente de requerimento da parte, como instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de que o cumprimento da ordem dependeria de providências do órgão pagador do benefício previdenciário não afasta a incidência das astreintes, cabendo à instituição financeira adotar as medidas administrativas necessárias para cessar os descontos.

O valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 não se mostra desproporcional, especialmente diante do porte econômico da instituição financeira e da necessidade de conferir efetividade à ordem judicial, sendo possível eventual revisão pelo magistrado caso se verifique posterior excesso ou insuficiência, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

A definição da periodicidade diária da multa insere-se no poder de direção do processo, sendo técnica processual expressamente admitida para compelir o cumprimento célere de obrigação de fazer ou de não fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando
houver alegação verossímil de contratação fraudulenta, diante do risco de comprometimento da subsistência do consumidor.

2. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento de decisão judicial, podendo ser fixada em valor apto a garantir sua efetividade, ainda que o cumprimento da ordem demande providências administrativas da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, AI no 1038090-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento n.o 1003097-03.2026.8.11.0000
, interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1032473-23.2025.8.11.0015
, ajuizada por
Antônio

Covre
, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato no 010122631624, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta o agravante, em síntese, que a multa fixada se mostra desproporcional e excessiva;

Alega que a cessação dos descontos depende também de providências a serem adotadas pelo órgão pagador do benefício previdenciário, circunstância que tornaria inadequada a imposição de astreintes.

Defende, ainda, que eventual descumprimento somente poderia ocorrer por evento (desconto mensal) e não por decurso de tempo, pugnando, ao final, pela revogação da multa ou, subsidiariamente, por sua redução, limitação ou alteração de periodicidade.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
3
43454899
, proferida por este Relator.

A parte recorrida, conquanto regularmente intimada, conforme se depreende do
ID
349609382
, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta recursal.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
42987377
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

ANTONIO COVRE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Agravo de Instrumento n.o 1003097-03.2026.8.11.0000, interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1032473-23.2025.8.11.0015, ajuizada por
Antonio

Covre
, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato no 010122631624, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que a multa fixada se mostra desproporcional e excessiva, sobretudo porque não houve limitação de valor máximo ou prazo de incidência.

Alega que a cessação dos descontos depende também de providências a serem adotadas pelo órgão pagador do benefício previdenciário, circunstância que tornaria inadequada a imposição de astreintes.

Defende, ainda, que eventual descumprimento somente poderia ocorrer por evento (desconto mensal) e não por decurso de tempo, pugnando, ao final, pela revogação da multa ou, subsidiariamente, por sua redução, limitação ou alteração de periodicidade.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, o preenchimento de tais requisitos.

Mérito Recursal.

Da alegada presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia submetida a exame cinge-se à verificação da legalidade e da proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento da decisão que determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora.

C
onforme documentado nos autos, a demanda originária foi proposta sob a alegação de inexistência de relação contratual entre a parte autora e a instituição financeira, sustentando-se que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreriam de contratação fraudulenta.

Diante desse contexto fático, o magistrado de primeiro grau reconheceu, em análise sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos até ulterior deliberação judicial.

Tal providência revela-se juridicamente adequada.

Isso porque, em hipóteses em que o consumidor afirma não ter celebrado o contrato que fundamenta os descontos em seu benefício previdenciário, a manutenção das cobranças durante o curso do processo pode comprometer sua subsistência, caracterizando evidente risco de dano.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 300 do CPC evidencia que a tutela provisória visa justamente evitar que o tempo do processo agrave situações potencialmente lesivas ao jurisdicionado, preservando a utilidade prática da prestação jurisdicional.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá à instituição financeira buscar a recomposição patrimonial pelos meios processuais adequados.

Nesse cenário,
não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão que determinou a suspensão dos descontos
, razão pela qual tal ponto não merece reparo.

Nessa linha, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, podendo ser fixada pelo magistrado independentemente de requerimento da parte.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do referido dispositivo legal, as astreintes integram o chamado
poder geral de efetivação das decisões judiciais
, conferido ao magistrado para garantir a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidou entendimento de que a fixação de multa coercitiva constitui medida legítima e adequada sempre que necessária para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.

A alegação do agravante de que a suspensão dos descontos dependeria de providências do órgão pagador do benefício previdenciário não é suficiente para afastar a incidência da multa.

Com efeito, cabe à instituição financeira adotar todas as providências administrativas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive mediante comunicação imediata aos sistemas operacionais e aos órgãos responsáveis pelo processamento dos descontos.

Não se pode admitir que entraves administrativos internos sejam invocados como justificativa para afastar instrumento processual destinado a garantir a efetividade da decisão judicial.

Ademais, no caso concreto, a decisão agravada fixou multa diária no valor de
R$ 1.000,00
em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tal valor não se mostra, em princípio, excessivo ou desarrazoado,
especialmente quando considerada a natureza da obrigação imposta e o porte econômico da instituição financeira agravante.

Cumpre recordar que as astreintes devem possuir intensidade suficiente para cumprir sua finalidade coercitiva, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão judicial.

Além disso, a própria legislação processual prevê a possibilidade de revisão da multa cominatória sempre que se verificar sua insuficiência ou excessividade, conforme estabelece o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, eventual desproporcionalidade poderá ser corrigida pelo próprio magistrado a qualquer tempo, caso se verifique situação concreta que justifique a modificação do valor ou da periodicidade da penalidade.

A propósito, esse é o entendimento majoritário da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário
autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor apresenta elementos verossímeis de fraude.

A urgência se configura quando a manutenção das cobranças e negativação pode comprometer a atividade econômica e a subsistência do consumidor, especialmente quando a medida pleiteada é reversível.

[...]
(N.U 1038090-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Por fim, também não merece acolhida a alegação de que o descumprimento da ordem judicial somente poderia ocorrer por evento — isto é, por cada desconto mensal eventualmente realizado —, circunstância que, segundo o agravante, afastaria a possibilidade de incidência de multa diária.

Com efeito, a definição da periodicidade da multa cominatória insere-se no âmbito do
poder de direção do processo conferido ao magistrado
, que deve fixá-la em parâmetros aptos a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, a estipulação de multa diária constitui técnica processual expressamente admitida pelo art. 537 do Código de Processo Civil, especialmente quando destinada a compelir o cumprimento célere de obrigação de fazer ou de não fazer.

Cumpre ressaltar, ademais, que a penalidade somente incidirá na hipótese de efetivo descumprimento da ordem judicial, circunstância que depende exclusivamente da conduta da própria parte agravante, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na forma de incidência estabelecida pelo juízo de origem.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na forma de incidência estabelecida pelo juízo de origem, razão pela qual
não há fundamento jurídico para a revogação da multa fixada
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026